Tribunal: TJBA
Processo: 8014481-28.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014481-28.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: V. C. R. e outros

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, THAIANNY FERNANDES PIRES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito ao custeio de procedimento cirúrgico realizado fora da rede credenciada, condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

2. A parte embargante sustenta vício no julgado quanto à base de cálculo dos honorários, ao argumento de que o percentual de 15% teria incidido apenas sobre o valor fixado a título de danos morais, sem considerar o proveito econômico decorrente da obrigação de custeio do procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, havendo capítulos autônomos com expressão patrimonial distinta, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir apenas sobre o valor da condenação em danos morais ou também sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento do dever de custeio de procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022, do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

5. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

6. O acórdão embargado reconheceu dois resultados patrimoniais distintos: a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o dever de custeio de procedimento cirúrgico, este com repercussão econômica própria.

7. A jurisprudência do STJ admite a cumulação das bases de cálculo quando houver capítulos autônomos com expressão patrimonial distinta, permitindo a incidência dos honorários sobre o valor da condenação e sobre o proveito econômico obtido.

8. A limitação da base de cálculo ao valor da indenização por dano moral desconsidera parcela relevante do resultado econômico da demanda e contraria a lógica remuneratória do art. 85, do CPC.

9. Justifica-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para adequar a base de cálculo dos honorários ao proveito econômico efetivamente obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para modificar o capítulo do acórdão relativo aos honorários advocatícios, mantido o percentual de 15%, que deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, compreendendo o valor da indenização por danos morais e o montante correspondente ao custeio do procedimento cirúrgico, a ser apurado, se necessário, em liquidação.

Tese de julgamento:
“1. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o conjunto do proveito econômico obtido, quando a decisão contiver capítulos autônomos com expressão patrimonial distinta. 2. É possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para adequar a base de cálculo dos honorários ao resultado econômico efetivamente alcançado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.168.312/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014481-28.2024.8.05.0080
, em que figuram como embargantes
V. C. R. e outros
e como embargado
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator